Tribunal: STF
Processo: ARE 1582766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. UNIÃO. CEBRASPE. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PANDEMIA COVID-19. EXIGÊNCIA DE USO DA MÁSCARA. POLÍTICA DE SAÚDE PÚBLICA. DESEMPENHO PREJUDICADO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CANDIDATA APROVADA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. RECONHECIMENTO DO DIREITO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de realização de novo teste físico no concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal (Edital nº 1/2021), sem o uso de máscara, assegurando-lhe, ainda, prosseguimento às etapas seguintes do certame.



    2. Restou demonstrada, na espécie dos autos, a ausência de razoabilidade na eliminação da candidata do concurso público em epígrafe, tendo em vista que o edital regente sofreu alterações para exigir o uso de máscara faltando apenas 5 dias para a realização do teste de aptidão física, sendo esse prazo evidentemente exíguo para a adaptação dos candidatos. Além disso, o teste físico a que se submetera a candidata fora realizado por volta das 12 horas, na cidade de Salvador, sob forte calor, o que trouxe prejuízo ao seu desempenho, em flagrante violação ao princípio da isonomia, visto que os demais candidatos realizaram o mesmo teste em horários diferentes.



    3. Ademais, por força de decisão proferida em 08/02/2022, no bojo do agravo de instrumento vinculado aos presentes autos, a candidata realizou e foi aprovada em novo teste de aptidão física sem uso de máscara, tendo prosseguido e logrado êxito também em todas as demais etapas do concurso, inclusive no curso de formação profissional, onde participou de testes ainda mais exigentes de seu condicionamento físico, sendo evidente, portanto, a sua a aptidão física e a ausência de razoabilidade das circunstâncias que envolveram a realização do teste anterior.



    4. Em casos que tais, este Tribunal orienta-se no sentido de que a aprovação no curso de formação profissional, com testes físicos mais abrangentes que os realizados no TAF, demonstra a capacidade física do candidato para o desempenho das atribuições profissionais. Precedentes.



    5. Inversão dos honorários advocatícios em favor da parte autora, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.



    6. Apelação da parte autora provida para assegurar a sua participação nas etapas seguintes do concurso para o cargo de Policial Rodoviário Federal (Edital nº 1/2021), bem como a sua nomeação e posse, ante a aprovação no novo Teste de Aptidão Física realizado e em todas as demais fases do certame.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente